Tribunal: TJDFT
Processo: 0003246-09.2012.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. MEDIDAS CONSTRITIVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Homologado pedido de desistência de ação em fase de cumprimento de sentença, a lide inevitavelmente é extinta sem apreciação do mérito, sendo inviável a adoção de medidas constritivas no bojo do édito judicial terminativo.
2. Recurso provido.